Tribunal: STJ
Processo: 5022753-78.2019.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828765 - RS (2025/0005012-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PAULO JORGE PEREIRA CASSAPO DIAS MARQUES
ADVOGADO
: MARCOS ROTTA PUCCI - SC034543
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DOS
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS,
objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com
o reconhecimento do direito à contagem privilegiada do tempo de serviço
trabalhado como jornalista profissional, mediante reafirmação da DER.
II - Na sentença, julgaram-se os pedidos procedentes. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar improcedente o
a quo
pedido. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
III - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base
nos seguintes fundamentos: "(...) Ausente prova de exposição a agente
nocivo, afasta-se a conversão de tempo especial em comum dos períodos de
a
,
a
e
a
01/08/1986
24/04/1989
01/05/1989
18/01/1993
16/01/1995
.
20/07/1995 [...] 1. Dado provimento ao recurso do INSS para afastar a
conversão de tempo especial em comum dos períodos de
a
01/08/1986
,
a
e
a
. Por
24/04/1989 01/05/1989
18/01/1993
16/01/1995
20/07/1995
conseguinte, resta afastada a condenação à concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição mediante reafirmação da DER. 2. Prejudicados os
demais pedidos recursais."
IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
Documento eletrônico VDA49965224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 46b268cd-999e-456d-b9c7-8e006e519deb

legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator
13/3/2018
19/3/2018
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
VII - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida."
VIII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 46b268cd-999e-456d-b9c7-8e006e519deb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828765 - RS (2025/0005012-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PAULO JORGE PEREIRA CASSAPO DIAS MARQUES
ADVOGADO
: MARCOS ROTTA PUCCI - SC034543
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRETENSÃO DE REEXAME DOS
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS,
objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com
o reconhecimento do direito à contagem privilegiada do tempo de serviço
trabalhado como jornalista profissional, mediante reafirmação da DER.
II - Na sentença, julgaram-se os pedidos procedentes. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar improcedente o
a quo
pedido. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
III - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base
nos seguintes fundamentos: "(...) Ausente prova de exposição a agente
nocivo, afasta-se a conversão de tempo especial em comum dos períodos de
a
,
a
e
a
01/08/1986
24/04/1989
01/05/1989
18/01/1993
16/01/1995
.
20/07/1995 [...] 1. Dado provimento ao recurso do INSS para afastar a
conversão de tempo especial em comum dos períodos de
a
01/08/1986
,
a
e
a
. Por
24/04/1989 01/05/1989
18/01/1993
16/01/1995
20/07/1995
conseguinte, resta afastada a condenação à concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição mediante reafirmação da DER. 2. Prejudicados os
demais pedidos recursais."
IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
V - O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes
Documento eletrônico VDA48953300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 93a6ab35-eecd-4e62-97e1-319bdc18e85a

legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não
ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados
que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição
pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante
da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de
dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do
dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim
como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt
17/5/2018
24/5/2018
no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator
13/3/2018
19/3/2018
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/4/2018
.
23/5/2018
VII - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida."
VIII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra monocrática que decidiu recurso
especial interposto por Paulo Jorge Pereira Cassapo Dias Marques, com fundamento no

art. 105, III, e , da CF/1988.
a c
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, nos termos assim ementados:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. AFASTADO O ENQUADRAMENTO
POR CATEGORIA PROFISSIONAL. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48953300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 93a6ab35-eecd-4e62-97e1-319bdc18e85a

1. A lei em vigor quando da prestação dos serviços define a configuração do tempo
como especial ou comum, o qual passa a integrar o patrimônio jurídico do trabalhador,
como direito adquirido.
2. Até 28.4.1995 é admissível o reconhecimento da especialidade do trabalho por
categoria profissional; a partir de 29.4.1995 é necessária a demonstração da efetiva
exposição, de forma não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde, por
qualquer meio de prova; a contar de 06.5.1997 a comprovação deve ser feita por
formuláriopadrão embasado em laudo técnico ou por perícia técnica.
3. A Lei no 3529/59 não ensejou o reconhecimento da especialidade da categoria
profissional de jornalista, ao contrário, consagrou o direito à concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição, com requisitos mais flexíveis, em se tratando de segurado que dc
contasse com mais de 30 anos no desempenho da referida profissão.
4. Ausente prova de exposição a agente nocivo, deve ser afastado o reconhecimento
da especialidade dos períodos de
a
,
a
e
01/08/1986
24/04/1989 01/05/1989
18/01/1993
a
.
16/01/1995
20/07/1995
5. Prejudicados os demais pedidos recursais.
6. A parte autora fica condenada ao pagamento de verba honorária em 10% sobre o
valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em face do benefício da justiça
gratuita.
7. Suspensa a exigibilidade das custas devidas pela parte autora em razão do
benefício da justiça gratuita.

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Paulo Jorge Pereira Cassapo Dias
Marques contra o INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, com o reconhecimento do direito à contagem privilegiada do tempo de
serviço trabalhado como jornalista profissional, mediante reafirmação da DER.
Na sentença, julgaram-se os pedidos procedentes. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. Esta Corte conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
No recurso especial, Paulo Jorge Pereira Cassapo Dias Marques aponta
dissídio jurisprudencial e alega ofensa ao art. 1o da Lei n. 3.529/1959 .
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, a, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
Documento eletrônico VDA48953300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 93a6ab35-eecd-4e62-97e1-319bdc18e85a

Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos
fundamentos da decisão, resumidos nestes termos:

... resta demonstrada a ausência de motivos ao não seguimento do recurso especial
para julgamento do mérito, eis que não se verifica qualquer necessidade de reanálise do
conjunto fáticoprobatório e há franca divergência entre acórdãos de Tribunais distintos a
ensejar a uniformização interpretativa, em sintonia com o entendimento jurisprudencial
manifestado por essa e. Corte de Sobreposição.

É o relatório.

VOTO
O recurso não merece provimento.
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Com relação ao reconhecimento das atividades exercidas como especiais, cumpre
ressaltar que o tempo de serviço é disciplinado pela lei em vigor à época em que
efetivamente exercido, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do
trabalhador. Desse modo, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o
ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das
condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente uma lei
nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial. Tal
entendimento foi manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso
repetitivo já transitado em julgado, que estabeleceu também a possibilidade de conversão de
tempo de serviço especial em comum, mesmo após 1998 (R Esp 1151363/MG, STJ, 3a
Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, D Je de 05.04.2011). [...] O INSS impugna o reconhecimento
da especialidade dos períodos de
a
,
a
e
01/08/1986
24/04/1989 01/05/1989
18/01/1993
a
.
16/01/1995
20/07/1995
[...]
Ausente prova de exposição a agente nocivo, afasta-se a conversão de tempo especial
em comum dos períodos de
a
,
a
e
01/08/1986
24/04/1989
01/05/1989
18/01/1993
a
.
16/01/1995
20/07/1995
[...]
1. Dado provimento ao recurso do INSS para afastar a conversão de tempo especial
em comum dos períodos de
a
,
a
e
01/08/1986
24/04/1989
01/05/1989
18/01/1993
Documento eletrônico VDA48953300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 93a6ab35-eecd-4e62-97e1-319bdc18e85a

a
. Por conseguinte, resta afastada a condenação à concessão de
16/01/1995
20/07/1995
aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER. 2. Prejudicados os
demais pedidos recursais.
[...]
Em face do disposto nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e 98 do
Superior Tribunal de Justiça, e a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores, explicito
que a presente decisão não contraria nem nega vigência às disposições legais/constitucionais
prequestionadas pelas partes.

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência
do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
Documento eletrônico VDA48953300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 93a6ab35-eecd-4e62-97e1-319bdc18e85a

; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida."
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:45
Código de Controle do Documento: 93a6ab35-eecd-4e62-97e1-319bdc18e85a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.765 / RS
Número Registro: 2025/0005012-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50227537820194047200
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO JORGE PEREIRA CASSAPO DIAS MARQUES
ADVOGADO : MARCOS ROTTA PUCCI - SC034543
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO
/CÔMPUTO/CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO JORGE PEREIRA CASSAPO DIAS MARQUES
ADVOGADO : MARCOS ROTTA PUCCI - SC034543
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49934872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 90163ef7-b7ab-488e-8500-3d405f2575aa

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 90163ef7-b7ab-488e-8500-3d405f2575aa